Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714212-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIDIANE RAFAELA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: SER EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Mantenho a decisão de ID 68476128 por seus próprios fundamentos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito